Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717680-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS REU: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Intimem-se os Autores para apresentarem réplica à contestação, no prazo de 15 dias úteis, nos termos dos artigos 970, 350 e 351 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator